Tribunal: TJSP
Processo: 1507653-86.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000374209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507653-86.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
WELLINGTON SOARES CARDOSO e THAUANA SOARES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que,
nos termos deste acórdão, ao reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de
roubo, diminuiria a reprimenda final dos acusados para 16 anos, 3 meses e 23 dias
de reclusão, e 35 diárias de multa, mantendo-se no mais na integralidade a r.
sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados fundamentos, vencedores o il.
Revisor e a 3a Juíza que, nos termos de sua declaração de voto do Il. Revisor, dava
parcial provimento em maior extensão., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no: 43.272
Apelação Criminal no: 1507653-86.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto.
Vara de origem: 3a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Guacy Sibille Leite.
Apelantes: Thauana Soares da Silva e Wellington Soares Cardoso.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por THAUANA SOARES DA SILVA
e WELLINGTON SOARES CARDOSO contra a r. sentença publicada em 19 de
julho de 2019, lançada a fls. 326/340 dos autos digitais, que os condenou, em concurso
material, pela prática dos delitos descritos nos arts. 157, § 2o, inciso II e § 2o - A,
Inciso I, por duas vezes (fatos I e III), ambos do Código Penal, à pena de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, e 21 diárias de multa; no art. 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal (fato II), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 diárias de multa e
no art. 288, parágrafo único do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, e 15 diárias de multa, totalizando pena de 24 anos, 7 meses e 10 dias de
reclusão, e 75 diárias de multa, estabelecido para ambos o regime inicial fechado e
diárias no piso, em razão de fatos ocorridos em 6, 9 e 12 de novembro de 2018.
Os recorrentes perseguem a absolvição por insuficiência de provas,
alegando que a prova foi lastreada apenas na declaração da vítima e depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
policiais, que devem ser valorados com cautela, além dos reconhecimentos frágeis.
Outrossim, quanto ao crime de associação criminosa, apontam a atipicidade da
conduta, pois não evidenciado o elemento subjetivo do animus associativo.
Alternativamente, pedem o afastamento da causa de aumento da arma de fogo, pois
não apreendida nem periciada; o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo
irrelevante o fato de o crime ter sido praticado contra vítimas distintas; a
inconstitucionalidade material do art. 157 § 2o-A inc. I do Código Penal; o afastamento
do emprego de arma branca para a fixação da pena-base acima do patamar mínimo no
Fato II; e o abrandamento do regime prisional (fls. 380/400).
Constam as contrarrazões (fls. 404/423) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento dos recursos (fls.
432/444).
É o relatório.
Os apelos comportam parcial provimento.
A materialidade é inconteste e está demonstrada nos autos através dos
autos de reconhecimento de fls. 12/13, 18, 26/28, 68/71, 81/84, 233/234, dos autos de
exibição e apreensão de fls. 76/77 e de avaliação de fls. 237/238, bem como pela prova
oral colhida em juízo (midia).
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, os apelantes, associados com
outros dois indivíduos não identificados para o fim específico de cometer crimes de
roubos, especialmente contra motoristas de “Uber”, interpelaram a primeira vítima
J.P.S.S., que estava no veículo FIAT/UNO de placas ASZ-9273, estacionado na via
pública, sendo que o acusado Wellington, portando arma de fogo, sentou no banco do
passageiro, da frente, enquanto Thauana e outros dois comparsas embarcaram no banco
de trás; em determinado momento, um deles aplicou uma “gravata” no pescoço da
vítima, imobilizando-a e subtraindo-lhe o aparelho celular e a aliança de ouro, exigindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na sequência, que desembarcasse do veículo, fugindo eles no automóvel encontrado
uma hora depois pelos policiais militares (FATO I). Três dias depois, a segunda vítima
R.C.O., também motorista de “Uber”, realizou viagem com dois homens e uma mulher
até um endereço onde se pegaria um quarto indivíduo, o qual, ao embarcar no carro
CHEVROLET AGILE, de placas FLC-6825, tirou a chave da ignição, enquanto o
acusado Wellington, sentado no banco do passageiro, da frente , apontou-lhe a faca e
subtraiu o estepe, o suporte de celular, um carregador, um tênis, um relógio, diversos
aparelhos celulares e a quantia de R$ 160,00, também ordenando que a vítima
desembarcasse do carro, na posse do qual fugiram, sendo o veículo encontrado seis
horas depois pelos policiais (FATO II). Passado três dias, com o mesmo modus
operandi, o motorista de “Uber” e terceira vítima W.S.A., atendeu solicitação de
Thauana, que se identificou como “Isabela”, para levar dois homens e o acusado
Wellington, que sentou no banco da frente, seguindo viagem até que outro indivíduo
também embarcou no carro, ocasião em que um deles deu uma “gravata” na vítima
apontando-lhe uma arma de fogo, enquanto Wellington, também ameaçando com uma
faca encostada na barriga, subtraiu um GPS, uma corrente e uma aliança de ouro, um
suporte de celular, uma bateria extra, bens avaliados em R$ 610,00, além da quantia de
R$ 500,00, fugindo no veículo FORD Eco/Sport, de placas ETR-6552, logo após exigir
que a vítima dele desembarcasse (FATO III).
Após silenciarem em solo policial, os recorrentes confessaram os fatos,
inclusive a divisão de funções nas reiteradas práticas delitivas, alegando
arrependimento (fls. 36, 53 e 294-midia).
Além das confissões, as vítimas J.P.S.S e R.C.O. (fls. 11, 16/17, 222 e
256-midia) reconheceram os acusados com segurança tanto na Delegacia quanto em
Juízo, tendo J.P.S.S. declarado que Wellington portava a arma de fogo e que três
homens e uma mulher ingressaram em seu veículo, tendo um deles mencionado o
nome Thauana, o qual se confirmou a autoria após buscas realizadas nas redes sociais.
O ofendido R.C.O. declinou ter recuperado apenas o carro, o qual estava avariado e
teve prejuízos para consertá-lo que, somado à perda dos bens subtraídos e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reavidos, estimou-se em R$ 1.800,00.
Ouvido somente na fase policial, pois não foi localizada depois, a
terceira vítima W.S.A. (fl. 25), também reconheceu os acusados sem sombras de dúvida
na Delegacia, declarando que três homens e uma mulher dele se acercaram, sendo que
Wellington sentou-se no banco da frente de passageiros e apontou-lhe a arma de fogo.
Nem se diga que houve fragilidade no reconhecimento realizado, pois as
vítimas sempre foram enfáticas e seguras ao detalhar a dinâmica da ação criminosa,
não se podendo olvidar que, em casos como os dos autos, a palavra da vítima tem
especial valor, vez que busca com suas declarações apenas contribuir para a apuração
da verdade real, sem qualquer interesse na punição gratuita e indevida de inocentes, até
porque, geralmente, não conhece o autor do delito antes da ocorrência (TACrimSP,
apelação no 742.869-5, 5a Câmara, Rel. Walter Swensson, RJD 16/149).
Corroborando a palavra das vítimas, têm-se os seguros depoimentos dos
investigadores de Polícia Heliton e Cristiano (fl. 222-mídia), asseverando que a
Delegacia de Investigações Gerais (“DIG”) promoveu diversas diligências visando à
identificação de indivíduos que praticavam diversos roubos com o mesmo modus
operandi, qual seja, uma mulher que se passava por cliente de “Uber” para atrair as
vítimas, que eram então rendidas por quatro indivíduos armados, ora com arma branca,
ora com arma de fogo, e que tinham seus carros subtraídos e abandonados em seguida.
No curso das investigações, a vítima J.P.S.S. logrou localizar o “Facebook” de
Thauana e de posse dessas informações, descobriram Wellington, sendo expedidos
mandados de prisão.
Não bastasse, o policial militar Luis Eduardo (fls. 222-mídia) cumpriu
os mandados de prisão em face dos acusados e presenciou o reconhecimento deles
pelas vítimas. E nada há nos autos a indicar que os policiais pretendessem incriminar
os apelantes falsamente, merecendo seus depoimentos total credibilidade conforme
predominante entendimento jurisprudencial em casos semelhantes (STJ
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
238.092/ES, Rel. Marco Antonio Saldanha Palheiro, 6a Câmara, p. DJe 03.04.18).
Nesse contexto, as provas amealhadas aos autos são mais que suficientes
para conduzir a um decreto condenatório, especialmente pela declaração das vítimas, e
os depoimentos dos policiais, além da confissão dos recorrentes, não havendo nenhuma
dúvida quanto às suas responsabilidades na prática dos roubos circunstanciados, pelo
que é incogitável a absolvição pretendida.
Por outro lado, também ficou comprovado pela prova coligida e a
confissão dos apelantes, que eles se associaram entre si e com outras pessoas com
vínculo estável, demostrando que havia delimitação de funções individuais recorrente
para cada participante, além de evidenciado o liame subjetivo entre eles com o escopo
de praticar crimes, de forma permanente e duradoura, tal como apurado na meticulosa
investigação policial, caracterizando o delito de associação criminosa.
A qualificadora de concurso de agentes ficou demonstrada pela prova
oral coligida nos autos, especialmente o modus operandi que demandava mais de uma
pessoa para atrair a vítima via “Uber”, rendê-la, ameaçá-la e apoderar-se de seu veículo
e pertences.
Já no que concerne ao afastamento da qualificadora de emprego de
arma, tem-se que, ao contrário do que alegam os recorrentes, a não apreensão e perícia
não afastam a qualificadora do roubo, pois a simples afirmação das vítimas J.P.S.S. e
W.S.A. de que os roubadores também se utilizaram de uma arma de fogo para ameaçá-
las, já é suficiente para caracterizar a respectiva majorante, dispensando-se a apreensão
e perícia. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO APREENSÃO DA ARMA.
DISPENSABILIDADE PARA A CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO,
QUANDO
PROVADA
A
SUA
UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO
AO ART. 61, INCISO I, DO CP. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. 1. É
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causa especial de aumento, prevista no § 2o, inciso I, do art. 157 do
Código Penal, quando existentes outros meios aptos a comprovar a
sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento das vítimas e confissão do próprio acusado. Precedentes
do STJ.” (STJ 5a Turma REsp 822161/RS, Rel. Ministra Laurita
Vaz (1120), j. 19/09/2006, DJ 30.10.2006 p. 401).
Portanto, era mesmo de rigor a condenação dos apelantes nos termos da
denúncia.
A dosimetria dos crimes de roubo, contudo, comporta reparo apenas
para o reconhecimento da continuidade delitiva, e a exclusão da pena de multa para o
crime de associação.
Relativamente ao crime previsto no art. 157 § 2o, inciso II e § 2o-A,
por duas vezes (Fatos I e III), na primeira fase, as penas-base foram fixadas no
patamar mínimo, mantidas na sequência, ainda que presentes e reconhecidas as
atenuantes da confissão e da menoridade em atenção à Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, houve aumentos consecutivos de 1/3, considerando a
causa de aumento da comparsaria (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), e 2/3,
pelo emprego da arma de fogo (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), atingindo a
pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 21 dias-multa.
Diversamente ao alegado pelos recorrentes, inviável a declaração
incidental de inconstitucionalidade do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, vez
que a nova fração imposta não ofende o princípio da proporcionalidade, mas sim
sustenta a necessidade clara do legislador no agravamento da pena em razão do
crescimento assustador de delitos desta espécie. Não se pode olvidar que a angústia
difusa e o sentimento generalizado de insegurança provocados pela criminalidade
patrimonial violenta, cuja taxa real de há muito extrapolou os limites da tolerabilidade
social, reclamam tratamento mais rigoroso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sempre bom enfatizar que o agravamento consagra o equilíbrio entre o
direito fundamental à liberdade individual e a obrigação estatal de coibir a prática de
infrações graves, com exposição de um número indefinido de pessoas a perigo real,
representado pelo emprego de arma de fogo. Decerto, pois, que o princípio da
proporcionalidade visa à salvaguarda dos direitos fundamentais e não se extrai, da
referida norma, excesso a ser coibido em função de suposto direito do acusado de
roubo qualificado, que resulte ofendido. Ao contrário, a crescente e desmedida
criminalidade, hoje verificada na sociedade brasileira, gerou a necessidade de investir
na segurança pública, entendendo por bem o legislador colaborar por meio da norma
em apreço.
Relativamente ao crime do art. 157, § 2o, inciso II (Fato II), a pena
base foi fixada acertadamente 1/6 acima do mínimo pelo emprego de arma branca para
ameaçar a vítima utilizada como circunstância negativa, não havendo se falar, pois, em
seu afastamento, eis que tal conduta exige maior repreensão.
Em segunda fase, a reprimenda retorna ao piso, já que presente as
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, respeitando-se o teor da Súmula
231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, presente a causa de aumento do concurso de agentes,
acresceu-se 1/3 à pena, resultando 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 diárias de multa.
Entretanto, a douta Magistrada reconheceu o concurso material entre os
roubos, somando as penas calculadas para cada vítima. Mas com a devida vênia, as
circunstâncias demonstram que há similitude entre as condutas. Isto porque os delitos
foram praticados de maneira subsequente, mediante o uso de uma arma de fogo, arma
branca e de comparsaria, pelo que consta dos autos, não pode ser entendida como a
intenção primária dos acusados.
Sobre o tema, ensina Rogério Greco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“O agente, embora possa ter um padrão de
comportamento, nem sempre o repetirá, o que não poderá
impedir o reconhecimento da continuidade delitiva, desde
que, frisamos mais uma vez, exista uma relação de
contexto, de unicidade entre as diversas infrações penais”
(Código Penal Comentado. 8 ed. Niterói: Impetus, 2014,
p. 211).
Assim, em face da continuidade delitiva, o crime relativo aos roubos
contra as vítimas J.P.S.S., R.C.O. e W.S.A., de pena mais grave (8 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, e 21 diárias de multa), nos termos do art 71 do Código Penal, deve ter
a reprimenda acrescida em 2/3, chegando-se à pena final de 14 anos, 9 meses e 23 dias
de reclusão, e 35 diárias de multa.
Já a dosimetria da pena pelo crime previsto no art. 288, parágrafo
único do Código Penal não comporta reparos, salvo a exclusão da multa, pois a pena
base foi fixada adequadamente no patamar mínimo e, na segunda fase, as atenuantes da
confissão e da menoridade não têm o condão de reduzir a pena aquém do patamar
mínimo, respeitando-se a Súmula 231 do STJ e, por fim, mantém-se a aplicação na
metade da pena de cada apelante, por se tratar de quadrilha armada (parágrafo único, art.
288 CP), ou seja, 1 ano e 6 meses de reclusão.
Ao final, as penas pelos crimes de roubo e de associação criminosa
devem ser somadas aplicando-se a regra do concurso material. Assim, chega-se a pena
final de 16 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, e 35 diárias de multa.
Por fim, por se tratar de crime de roubo praticado em comparsaria e
mediante o emprego de armas de fogo e branca, não há pretender a fixação de regime
diverso do mais restritivo, já que apenas este realmente proporcionaliza a sanção e a
conduta grave praticada, servindo não só de meio de prevenção de ações semelhantes,
como de resposta adequada à expectativa da sociedade ordeira, assinalando-se por
oportuno a quantidade das penas impostas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se parcial provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que, nos termos deste acórdão, ao reconhecer a
continuidade delitiva entre os crimes de roubo, diminuiria a reprimenda final dos
acusados para 16 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, e 35 diárias de multa, mantendo-
se no mais na integralidade a r. sentença hostilizada pelos próprios e bem lançados
fundamentos, vencedores o il. Revisor e a 3a Juíza que, nos termos de sua declaração de
voto do Il. Revisor, dava parcial provimento em maior extensão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17288
Apelação Criminal no 1507653-86.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Wellington Soares Cardoso e Thauana Soares da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
Com a devida vênia do eminente relator, embora
concordando integralmente com a conclusão a respeito da responsabilidade do
acusado em todos os crimes de roubo qualificado, dele ouso divergir
parcialmente no que tange à pena imposta.
No que se refere aos roubos qualificados pelo
emprego de arma de fogo, meu voto exclui o aumento pela qualificadora do
concurso de agentes (1/3), para manter apenas aquele previsto no art. 157, § 2o-
A (2/3), nos termos do que dispõe o art. 68, do Código Penal, já que não
vislumbro fundamentação, tampouco necessidade de cumulação dos aumentos
pelo mesmo motivo.
Assim, a pena desses crimes de roubo, partindo do
mínimo para o roubo, seria aumentada de 2/3, atingindo 6 anos e 8 meses de
reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em seguida, também reconheço a continuidade
delitiva, mas, como foram três os roubos, aumento a pena do mais grave de
1/4, tornando-a definitiva para esses crimes em 8 anos e 4 meses de reclusão e
20 dias-multa, de valor unitário mínimo (o art. 72, do Código Penal não tem
aplicação ao crime continuado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalmente, concordo com a pena do crime de
quadrilha armada (1 ano e 6 meses de reclusão), mas o tipo penal não prevê
pena cumulativa de multa, que, portanto, excluo pelo meu voto.
Em suma, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da Defesa para reduzir a pena final dos apelantes para 9 anos e
10 meses de reclusão em regime fechado e 20 dias-multa, de valor unitário
mínimo, acompanhando, no mais, as conclusões do eminente relator
sorteado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

REVISOR (Vencedor)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ABEN ATHAR DE PAIVA COUTINHO
10B4AC5D
11
12
Declarações de
Votos
ALEXANDRE CARVALHO E SILVA DE ALMEIDA 10BC2867
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1507653-86.2018.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.